Tribunal: STF
Processo: HC 268086
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.067.292/SP.

Ao final, requer-se:

[...] a concessão do writ impetrado, a fim de fazer cessar, incontinenti, o constrangimento ilegal que sofre o paciente - o qual reside na completa incompatibilidade da prisão processual com a fixação do regime semiaberto, assim como na decisão não fundamentada que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade -, revogando-se a prisão preventiva e determinando que o paciente seja autorizado a recorrer da sentença penal em liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO SERGIO DOS SANTOS GOIS, apontando como autoridade coatora o Desembargador relator do HC n. 2004270-28.2026.8.26.0000, em trâmite no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, diante da apreensão de "650 porções de maconha, 419 porções de cocaína e 238 porções de crack" (fl. 22). Na sentença, foi indeferido ao réu o direito ao recurso em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada.
No presente writ, o impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de superar o óbice da Súmula n. 691/STF, alegando que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime intermediário fixado na condenação.
Aduz, ainda, que não há fundamentação idônea para o cerceamento da liberdade e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que permitiria o direito de recorrer em liberdade.
Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.
A Presidência do STJ solicitou informações (fls. 53-55), que foram prestadas às fls. 59-62.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandamus, com recomendação (fls. 64-74).
É o relatório.
Decido.
Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia nesta Corte, não é cabível o conhecimento de habeas corpus  impetrado contra decisão monocrática de relator que indefere liminar em outro writ originário, sob pena de configurar supressão de instância.
Todavia, em situações excepcionais, quando a decisão impugnada revelar manifesta ilegalidade, abuso de poder ou evidente teratologia, os Tribunais Superiores têm admitido a superação desse óbice processual.
[...]
No caso em análise, não verifico a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a superação do referido entendimento.
Com efeito, a "manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva" (AgRg no RHC n. 214.053/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).
De acordo com a consulta disponível no site do Tribunal local, o decreto prisional originário foi fundamentado na garantia da ordem pública diante do fundado risco de reiteração delitiva do paciente, circunstância aparentemente ratificada pela Magistrada singular na sentença.
Quanto ao mais, segundo a orientação da Sexta Turma desta Corte, a prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória mesmo com a fixação do regime semiaberto, desde que compatibilizada com as regras do regime, o que parece ter sido observado na hipótese, mediante a expedição da guia de execução provisória nos autos originários. A propósito:
[...]
Como se vê, a questão em debate exige uma análise mais aprofundada do mérito do próprio writ, cabendo, em primeiro lugar, ao Tribunal impetrado proceder a essa avaliação. Assim, é vedado a esta Corte Superior antecipar-se nesse exame, sob pena de indevida usurpação da competência da instância originária.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 18).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator